Tribunal: TJDFT
Processo: 0722687-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722687-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: RAFAELLA GOMES FREITAS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da ação de execução de título extrajudicial n° 0719966-51.2019.8.07.0007 (ajuizada pela agravante em face de RAFAELLA GOMES FREITAS DE OLIVEIRA), decisão nos seguintes termos: “1. Intime(m)-se o(a)(s) executado(a)(s) para se manifestar(em), no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do bloqueio de valores efetuado em seus ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud (R$ 1.781,91), oportunidade em que deverá(ão) comprovar eventual excesso do bloqueio ou a impenhorabilidade das quantias. 2. Rejeitada ou não apresentada a manifestação do(a)(s) executado(a)(s), converter-se-á a indisponibilidade em penhora, até o limite do débito, sem necessidade de lavratura de termo, com a transferência do montante indisponível para conta vinculada ao Juízo (§ 5o do art. 854 do CPC). 3. Realizada a transferência, expeça-se alvará de levantamento (ou oficie-se para transferência do numerário para conta bancária indicada) em favor do(a)(s) credor(a)(e)(s). Intime(m)-se para a retirada. 4. Defiro a penhora do(s) veículo(s) de propriedade do(a)(s) devedor(a)(s), placa(s) MOL9743, com a consequente inserção do(s) gravame(s) de restrição de transferência, por meio do sistema RENAJUD. 5. Esta decisão, secundada pelo documento anexo (certidão emitida pelo sistema RENAJUD), fará as vezes do respectivo termo de penhora, na forma do artigo 838 do CPC. 6. Intime(m)-se o(a)(s) exequente(s) para declinar(em) o(s) valor(es) do(s) bem(ens) (art. 871, IV do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, além de informar onde o veículo pode ser encontrado e o local para o qual será removido. 7. Após, expeça(m)-se mandado(s) de intimação do(a)(s) executado(a)(s) acerca da penhora/avaliação e, mediante a mesma ordem, remova(m)-se o(s) bem(ns). Ressalto, nesse ponto, que o(a)(s) exequente(s) deverá(rão) acompanhar a diligência, inclusive em horário especial, para providenciar(em) os meios necessários à remoção. O contato com o Oficial de Justiça dar-se-á por e-mail institucional. 8. Nomeio o exequente fiel depositário (CPC 840, §1o), ficando facultado informar o nome (e qualificação) de depositário, caso não seja ele próprio o guardião. 9. Ressalto que o bem não será removido ao depósito público em razão do que ficou decidido no PA 0004431/2020, cujo fundamento pautou-se na Portaria GC 34 de 2021, para fins de remoção. 10. Faça-se constar do mandado (item 4) que o(a)(s) executado(a)(s), para fins de impugnação à penhora ou avaliação, dispõe(m) do prazo de 15 dias a contar da publicação específica desta decisão (art. 525, § 11o, do CPC) ou da juntada do mandado de sua intimação pessoal, caso não tenha advogado constituído nos autos. 11. Por fim, no mesmo prazo delineado no item "6", e tendo em vista a inexistência de numerários penhoráveis suficientes para a quitação do débito nas aplicações financeiras do(a)(s) devedor(a)(s), deverá(ão) o(a)(s) exequente(s) se manifestar(em) acerca do resultado das pesquisas aos sistemas e-RIDFT e INFOJUD (anexado sob sigilo)” (ID 95077032, autos originários – grifei). Em face de tal decisão, a exequente FUNCEF opôs embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto ao dever de cooperação devido entre o juízo e as partes e à possibilidade de aplicação do disposto no art. 840, § 2o do CPC, já que a exequente/embargante não deteria meios de guardar o veículo penhorado (ID 95731862, autos originários). Sobreveio a decisão de ID 96370894 dos autos originários, rejeitados os embargos de declaração nos seguintes termos: “O exequente opôs embargos de declaração em que aponta eiva na decisão que lhe impôs o múnus de depositário do veículo constrito, se localizado for esse bem. No caso, falecem os requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, a debilitar a pretensão. Isso porque o desiderato do embargante é a alterar a sorte do julgado, pois no ato judicial vergastado não contém erro material quanto ao tema, tampouco omissão, obscuridade ou contradição. Isso porque a decisão está devidamente fundamentada, inclusive em sintonia com § 1o do art. 840 do CPC, porquanto a ausência de espaço físico no depósito judicial impõe que o exequente mantenha o veículo em sua guarda até a expropriação, inclusive em face do princípio da cooperação por ele mesmo invocado. Posto isso, rejeito de plano os embargos de declaração. Integro a decisão de id. 95077032 para determinar a intimação da executada, com o prazo de 15 dias (observando-se a diretriz estampada no item 10), acerca da penhora do veículo de Placa MOL9743, uma vez que foi citada, mas não constituiu advogado. Publique-se” (ID 96370894, autos originários - grifei) Irresignada, a exequente agravou e, nas razões (ID 27320754), sustenta que “a r. decisão não se atentou ao art. 840, §2o do CPC/15, uma vez que a Fundação não possui meios de guardar o veículo e é menos oneroso o automóvel quedar com a Executada”; que “a pandemia COVID-19 continua, razão pela qual seria difícil a remoção, visto que desnecessária a exposição de servidores e funcionários”; e que se cuidará de “medida muito menos onerosa, visto que o bem se quedará com a devedora até que seja leiloado em hasta pública, haja vista que a FUNCEF não tem interesse em adjudicar o bem”. Afirma que satisfeitos os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal: probabilidade do direito fundamentada “na inequívoca legitimidade do pleito, conquanto: I) o Juízo determinou pesquisas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e ERIDF; II) em seguida foi encontrado, através pesquisa RENAJUD, um veículo, momento em que foi deferida a penhora e determinada a sua avaliação e posterior remoção nomeando a FUNCEF como depositária fiel; III) a AGRAVADA opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando omissão quanto ao art. 840, §2o do CPC/15, que possibilita a nomeação da EXECUTADA como depositária fiel, uma vez que a FUNCEF não possui meios de guardar o veículo ; IV) os aclaratórios foram rejeitados; V) O MM. Juízo não observou o art. 840, §2o do CPC/15 e os princípios da cooperação e efetividade da EXECUÇÃO”; e perigo de dano consubstanciado no fato de que, caso mantido o depósito do veículo penhorado com a exequente, esta “terá que despender dinheiro para buscar algum local que guarde o veículo”. Ao final, requer: “a) Que seja deferido o pedido de antecipação da tutela de urgência recursal, haja vista a presença dos requisitos ensejadores, conforme demonstrado no item próprio deste recurso; b) Que seja intimado a AGRAVADA, na pessoa de seu representante legal, para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal; e c) Que seja O AGRAVO DE INSTRUMENTO recebido, conhecido e provido, para que, proferindo-se nova decisão, seja reformada a decisão r . agravada para determinar que a EXECUTADA seja fiel depositária do veículo penhorado” (ID 27320754, p. 13). Preparo regular (ID 27320755 e 27320756). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – grifei. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão interlocutória proferida em sede de ação de execução de título extrajudicial); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Intenta a agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de recair sobre a agravada RAFAELLA GOMES FREITAS a nomeação de depositária do veículo CITROEN/C3 EXC 16 A FLEX, placa MOL-9743/DF. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Isto o que dispõe o art. 840, inciso II e §§ 1o e 2o do CPC: Art. 840. Serão preferencialmente depositados: [ ] II - os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder do depositário judicial; [ ] § 1o No caso do inciso II do caput, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente. § 2o Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente. Como se vê, possibilidade de depósito de bem móvel penhorado em poder do executado quando expressamente o anuir a parte exequente decorre de expressa previsão legal. Veja-se que pela decisão de ID 95077032 dos autos originários, deferida a penhora do veículo CITROEN/C3 EXC 16 A FLEX, placa MOL-9743/DF, de propriedade da executada/agravada e nomeada a exequente/agravante fiel depositária do bem nos termos do art. 840, § 1o do CPC. Em decorrência dessa determinação, o exequente/agravante alegou, em embargos de declaração (ID 95731862, autos originários), impossibilidade de manter em depósito o veículo penhorado, requerendo que a executada/agravada fosse nomeada depositária do bem, pedido indeferido pela decisão integrativa de ID 96370894, autos originários. No caso, aludido pleito caracteriza inequívoca anuência da exequente/agravante para que o bem penhorado permanecesse na posse direta da executada/agravada, de modo que nenhum prejuízo adviria à execução com a nomeação da executada/agravada como depositária do veículo nos termos do mencionado art. 840, § 2o do CPC. Por oportuno: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. DEPOSITÁRIO FIEL. EXECUTADO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 840, §2o, DO CPC. ANUÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu a penhora de veículo do executado e determinou a remoção do referido bem para a posse da exequente, ficando esta incumbida do depósito. 2. O artigo 840, inciso II, do CPC, prevê que os móveis serão preferencialmente depositados em poder do depositário judicial. Já o §2o do mesmo diploma legal ressalva que o bem móvel penhorado poderá ser depositado em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente. 3. Havendo previsão legal e anuência expressa da exequente para que o bem penhorado fique depositado em poder do executado, impõe-se a reforma da decisão a quo que dispôs de modo diverso. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido (Acórdão 1307978, 07282512020208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Direito que se mostra plausível, urgência igualmente caracterizada, já que a manutenção da decisão agravada pode significar expedição de mandado de remoção do veículo em favor da parte exequente, a quem incumbiria providenciar meios físicos para realizar a guarda do bem. Por fim, provimento que não se mostra irreversível ao julgamento final do presente recurso. Assim é que, satisfeitos os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, defiro a liminar para nomear como depositária do veículo CITROEN/C3 EXC 16 A FLEX, placa MOL-9743/DF, a agravada RAFAELLA GOMES FREITAS. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 8 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora